Tribunal: TJSP
Processo: 1007973-14.2019.8.26.0037
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. SUS. Medicamento. Direito à prestação evidenciado nos termos do art. 6o, inciso I, alínea "d", da Lei no 8.080/90. Dever do Estado. Requisitos determinados pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema no 106) atendidos pela autora. Condenação da FESP ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual. Possibilidade. Aplicação da Súmula de no 421 do STJ.

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. SUS. Medicamento. Direito à prestação evidenciado nos termos do art. 6o, inciso I, alínea "d", da Lei no 8.080/90. Dever do Estado. Requisitos determinados pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema no 106) atendidos pela autora. Condenação da FESP ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual. Possibilidade. Aplicação da Súmula de no 421 do STJ. Procedência da ação mantida. Recursos improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação/Remessa Necessária n° 1007973-14.2019.8.26.0037 Araraquara - Voto 16.260 - V
1
Registro: 2020.0000128568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1007973-14.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
AURORA ROSSI CAPOVILLA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E
ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007973-14.2019.8.26.0037 -Voto no 16.260 - V
2
Apelação / Remessa Necessária no 1007973-14.2019.8.26.0037
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Aurora Rossi Capovilla
Interessado: Prefeitura Municipal de Araraquara
Comarca: Araraquara
Voto no 16.260
Ementa:
Ação
de
obrigação
de
fazer.
SUS.
Medicamento. Direito à prestação evidenciado
nos termos do art. 6o, inciso I, alínea “d”, da
Lei no 8.080/90. Dever do Estado. Requisitos
determinados pelo STJ em sede de recurso
repetitivo (Tema no 106) atendidos pela
autora. Condenação da FESP ao pagamento
de honorários em favor da Defensoria Pública
Estadual. Possibilidade. Aplicação da Súmula de no
421 do STJ. Procedência da ação mantida.
Recursos improvidos.
A r. sentença de fls. 122/134, cujo relatório é adotado,
confirmou a liminar e julgou procedente a ação promovida por Aurora Rossi
Capovilla para determinar à ré o fornecimento da medicação recomendada.
Anotada a remessa necessária à fl. 132.
A
Fazenda
do
Estado
de
São
Paulo
apela
exclusivamente a reclamar o afastamento da verba honorária arbitrada,
tendo em vista que a autora é representada pela Defensoria Pública e a
parte sucumbente é o próprio Estado, configurando confusão entre credor e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007973-14.2019.8.26.0037 -Voto no 16.260 - V
3
devedor (fls. 151/167).
O recurso foi processado e respondido (fls. 185/194).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento dos recursos que não
merecem provimento.
Inicialmente, anote-se que a distribuição da presente
ação ocorreu após a modulação dos efeitos do Tema no 106 do STJ (Resp
no 1.657.156/RJ), ocasião em que foi firmada a seguinte tese no tocante à
disponibilização de medicamentos:
A
concessão
dos
medicamentos
não
incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico
que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo
do medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do
medicamento.
Passo, assim, à análise da presença dos referidos
requisitos no caso concreto.
Os documentos de fls. 12/14 justificam a gratuidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007973-14.2019.8.26.0037 -Voto no 16.260 - V
4
justiça deferida à autora, que inclusive é patrocinada pela Defensoria do
Estado.
De acordo com os documentos médicos de fls. 22/34, a
autora é idosa, sofreu acidente vascular cerebral embólico (CID: I64),
encontra-se acamada, com sequelas de disfagia (CID: R13) e desnutrição
moderada (CID: E44.0), e o médico que a assiste prescreve tratamento
com os medicamentos Xarelto 15mg e Nimodipino 30mg, bem como dieta
em pó Nutri Enteral Soya 800g, que são os mais adequados para tratar a
saúde da paciente.
Asseverou-se à fl. 33 que a medicação prescrita
apresenta maior segurança ao quadro clínico, devido à
impossibilidade/inviabilidade de exames frequentes para ajustes de
medicação, assim como não oferece risco de interação com as demais
medicações em uso.
Corroborando a manifestação do MP (fl. 121), verifica-se
em consulta que ambos os fármacos possuem registro na ANVISA.
Dessa
forma,
verifica-se
que,
em
relação
aos
medicamentos visados, a ação foi distribuída em consonância com os
requisitos do Tema no 106 do STJ (Resp no 1.657.156/RJ). Anote-se que
para a disponibilização de insumos não é necessário o exame da referida
modulação.
Assim,
feitas
essas
considerações,
não
poderia
prevalecer a recusa genérica da administração, vez que o fornecimento dos
remédios pelos entes federativos afirma-se pelo regime de solidariedade
inerente à prestação reclamada, nos termos do art. 6o, inciso I, alínea “d”, e
do art. 4o, ambos da Lei no 8.080/90.
Com relação ao pedido da apelante para afastamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007973-14.2019.8.26.0037 -Voto no 16.260 - V
5
verba honorária arbitrada na r. sentença, o recurso não comporta guarida.
A condenação merece subsistir, pois, de acordo com o
disposto no art. 4o, inciso XXI, da LC no 80/94 cc. art. 8o, inciso III, da LCE
no 988/2006, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo detém
autonomia estrutural e financeira, de modo que é legítima a percepção de
honorários pelo ente ao qual está vinculado.
Este é o entendimento uniformizado recentemente nesta
Câmara:
APELAÇÃO
-
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
-
MEDICAMENTO - PERDA SUPERVENIENTE DO
OBJETO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE - Sentença terminativa proferida pelo
Juízo "a quo", com o reconhecimento da perda
superveniente do interesse de agir em virtude do
falecimento do autor no curso da demanda (art. 485,
inciso IX, do CPC/2015), imputando-se ao Estado e ao
Município os ônus decorrentes da sucumbência -
Pretensão de reforma - Inadmissibilidade - Correta
aplicação do princípio da causalidade - VERBA
HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - Superação do
entendimento firmado no âmbito do C. Superior
Tribunal de Justiça e que deu respaldo à aprovação
do Enunciado no 421, de sua Súmula jurisprudencial
(art. 489, §1o, inciso VI, do CPC/2015) - Evolução
normativa,
a
partir
da
edição
das
Emendas
Constitucionais no 45/2004, no 74/2013 e, finalmente,
no
80/2014,
que
conferiu
nova
formatação
à
Defensoria Pública, enquanto instituição permanente e
essencial à justiça - Autonomia estrutural e financeira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007973-14.2019.8.26.0037 -Voto no 16.260 - V
6
da Defensoria Pública do Estado de São Paulo que
lhe garante o direito à percepção de honorários, ainda
quando devidos pela esfera de Poder a que vinculada
(art. 4o, inciso XXI, da LC no 80/94 cc. art. 8o, inciso III,
da LCE no 988/2006), afastando o fenômeno da
confusão entre credor e devedor - Precedente do E.
STF - Sentença reformada tão somente quanto ao
modo de arbitramento dos honorários sucumbenciais.
Recurso da ré não provido. (TJSP; Apelação no
1010521-80.2017.8.26.0037;
Relator:
Des.
Paulo
Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 10/12/2018; Data de
Registro: 11/12/2018).
E deste voto condutor vale mencionar a seguinte
passagem, que esgota a controvérsia:
Acrescente-se, por fim, não existirem óbices a
que a Defensoria Pública Estadual seja credora dos
referidos valores. Neste ponto, não se desconhece o
teor do Enunciado n. 421, da Súmula do C. Superior
Tribunal de Justiça, aprovado aos 03.03.2010 em
sessão administrativa de sua Corte Especial.
(...)
Tenho, porém, com a devida vênia e revendo
posicionamento anterior, que a inteligência do verbete
jurisprudencial
merece
ser
superado
(overruling
art.489, §1o, inciso VI, do CPC/2015) em razão do
novo contexto normativo em que está inserida a
Defensoria Pública, conforme se passa a expor.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007973-14.2019.8.26.0037 -Voto no 16.260 - V
7
A Defensoria Pública, enquanto instituição essencial à função jurisdicional, incumbida,
originalmente, da orientação jurídica e da defesa, em
todos os graus, das pessoas em situação de
vulnerabilidade econômica (art. 5o, LXXIV, da CF/88),
somente foi pensada (em âmbito nacional2) a partir da
promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo
que, até então, a assistência judiciária/jurídica gratuita
era prestada por entidades vinculadas às Procuradorias de Justiça
de cada Estado da
Federação (art. 5o, §§1o e 2o, da LF no 1.060/50 cc.
art. 150, §32, da CF/67, inalterado pela superveniente
EC no 01/69).
Observe-se que, não obstante positivada no
texto constitucional, a efetiva implementação das
Defensorias Públicas da União, dos Estados e do
Distrito Federal, não se deu de forma automática. Em
verdade, resguardadas as peculiaridades de cada
caso, houve uma evolução institucional a partir de
situações já consolidadas em cada Estado, com forte
repercussão no denominado “Movimento pela Criação
da Defensoria”, em meados de 2002.
No âmbito do Estado de São Paulo, a Defensoria
Pública foi criada somente com o advento da Lei
Complementar Estadual no 988 de 9 de janeiro de
2006. Antes, o serviço de assistência jurídica gratuita
à população carente era feito pela Procuradoria de
Assistência Judiciária (PAJ), criada como parte
integrante do Departamento Jurídico do Estado, pelo
Decreto Estadual no 18.018-A/1948, e subordinada à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007973-14.2019.8.26.0037 -Voto no 16.260 - V
8
Procuradoria Geral do Estado.
Apesar de a PAJ ter conquistado enorme
reconhecimento em função da qualidade de sua
atuação perante o Judiciário, a criação da Defensoria
Pública foi o marco pelo qual a população carente do
Estado passou a ser atendida por uma instituição
autônoma e independente, inobstante ainda possa ser
considerada como organicamente vinculada ao Poder
Executivo.
Tal ilação, aliás, veio a ser ratificada pelas
reformas constitucionais implementadas pelas ECs no
45/2004, no 74/2013 e, finalmente, no 80/2014. (...)
Destacado este cenário histórico, mostrava-se
juridicamente plausível que, até o advento da EC no
45/2004,tenhaprevalecidoo
entendimento
jurisprudencial no sentido de que eventuais valores
devidos a título de honorários sucumbenciais em prol
da Defensoria Pública (ou de outro órgão que fizesse
as suas vezes) fossem recolhidos em nome da própria
Administração Direta, sendo esta, por conseguinte, a
verdadeira titular do crédito. E, não por outra razão,
caso a figura do devedor da verba honorária
sucumbencial correspondesse ao próprio Estado,
dispensava-se a exigência de seu pagamento, já que,
em última análise, haveria verdadeira hipótese de
extinção especial da obrigação de pagar quantia certa
pelo perfazimento da confusão (art. 318, do CC/2002
e art. 1.049, do CC/1916).
E, não por outra razão, caso a figura do devedor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007973-14.2019.8.26.0037 -Voto no 16.260 - V
9
da verba honorária sucumbencial correspondesse ao
próprio Estado, dispensava-se a exigência de seu
pagamento, já que, em última análise, haveria
verdadeira hipótese de extinção especial da obrigação
de
pagar
quantia certa pelo perfazimento da
confusão(art. 318, do CC/2002 e art. 1.049, do
CC/1916).
(...)
Note-se
que
o
argumento
precípuo
para
justificara tese da confusão entre credor e devedor da
verba
honorária
se
apoiava,
novamente,
na
peculiaridade deque a Defensoria Pública não detinha
personalidade jurídica própria e, ainda, por não dispor,
em nome próprio, dos valores revertidos em favor do
fundo de assistência judiciária. (...)
Ora, conforme antecipado, os fundamentos que
se mostravam válidos, no âmbito do Estado de São
Paulo, até a edição da LCE no 988/2006, já não
encontram
respaldo
jurídico
no
superveniente
paradigma fático-normativo. Desde a positivação e
concretização da autonomia funcional e financeira da
Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
impuseram-lhe, embora destituída de personalidade
jurídica
própria,
as
seguintes
obrigações:
regulamentar seus órgãos internos; dimensionar,
organizar e promover a estruturação da carreira de
seus servidores; iniciativa para proposta orçamentária;
etc.
Neste caminho, se esta mesma instituição é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007973-14.2019.8.26.0037 -Voto no 16.260 - V
10
capaz de figurar como sujeito passivo destas inúmeras
obrigações impostas pelo Estado-legiferante, por que
não poderia, de outra via, figurar no polo ativo de
eventual obrigação creditícia formada com o Estado.
Atente-se que no campo do Direito das
Obrigações, diferentemente da primeira premissa
adotada pelos julgamentos que serviram de paradigma para aprovação do Enunciado
jurisprudencial, nada obsta que, por expressa previsão
legal, permita-se que um ente despersonalizado
(como é o caso do condomínio de fato, da massa
falida, do espólio e, igualmente, da Defensoria
Pública) seja titular de um crédito e atue em Juízo, em
nome próprio, na busca por sua satisfação (tanto que
não há controvérsia acerca da possibilidade de as
Defensorias dos Estados titularizarem créditos de
honorários contra as Fazendas Municipais).
Adira-se que a Defensoria Pública, ao figurar
como instituição responsável por elaborar sua dotação
orçamentária, submetida a controle externo do Poder
Legislativo, tem o poder de alocar diretamente os
recursos que lhe são próprios, de acordo com as suas
necessidades
e
sem
qualquer
espécie
de
intermediação ou ingerência da Administração Direta,
a qual, reversamente ao que ocorria de início, não
mais gerencia os Fundos Especiais das Defensorias.
Conclui-se, assim, não ser cogitável qualquer
hipótese de confusão entre as titularidades do
orçamento da instituição (Defensoria) e do ente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007973-14.2019.8.26.0037 -Voto no 16.260 - V
11
federado a que vinculada, de modo a autorizar que
este último busque recursos nos cofres exclusivos da
Defensoria
Pública
e
remaneje-os
para
outras
finalidades. (...)
Portanto, com base nesses fundamentos, deve-
se impor a condenação da FESP em honorários de
advogado, que ora arbitro em 15% sobre o valor
atribuído à causa.
Logo, afastada a ocorrência de confusão entre credor e
devedor, correta a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários.
Dessa forma, não merece reparo a r. sentença, que fica
mantida na íntegra, por seus próprios fundamentos.
Pelo exposto, voto pelo IMPROVIMENTO dos recursos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator